Tribunal: CARF
Processo: 13660.720434/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.720434/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.007 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
MERCADO BRENO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA CONSTITUI CAUSA DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, constitui causa de exclusão do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) conforme preconiza o inciso V
do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
e Paulo Mateus Ciccone (presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto face ao v. acórdão proferido pela 2a
Turma da DRJ/BEL (fls. 33/35), via do qual foi julgada improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra a sua exclusão do Regime Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.720434/2012-40
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720434/2012-40

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), conforme ADE assim fundamentado:

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/VRA no 715360, datado de 10 de setembro de 2012, tendo
em vista as vedações previstas dispostas no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, c/c o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013, fl no 4,
cientificado via postal, na data de 09/10/2012 (terça-feira), conforme “AR”, fl no 28, e
posteriormente por EDITAL publicado na data de 31/10/2012.
2. Inconformado o sujeito passivo protocolou sua Manifestação de Inconformidade na data de
13/11/2012, fl no 2, com a seguinte argumentação, em resumo, em seu favor:
a)
Que de acordo com os documentos protocolados junto à Procuradoria da
Fazenda Nacional em Varginha-MG, os débitos que estão levando à exclusão estão com os
valores errados, que foram declarados erroneamente na Declaração, e que foi solicitada a
correção em 24/03/2009, que foram corrigidos os valores da Receita do mês, mas não
foram corrigidos os valores devidos ao Simples Nacional no Sistema, de acxordo com os
valores e alíquotas de apuração mensal;
b)
Que com isso o imposto foi apurado na alíquota maior, conforme valor declarado
erroneamente;
c)
Solicitou sua permanência no Simples Nacional, até que se processe a correção
dos débitos no Sistema para que a empresa regularize os pagamentos dos valores corretos.
3. Para comprovar suas alegações, apresentou cópia dos seguintes documentos:
-Correspondência protocolada na ARF de São Lourenço, solicitando revisão de débitos
consolidados no PAEX, sob a alegação de erro de preenchimento de Declaração, fl 12;
-Cópia da PJSI, referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, fl 13;
-Cópia de DARF Simples das competências Julho/2004; Maio/2004 e Fevereiro/2004, fl no
14;
-Pedido de Revisão de Débitos Inscritos na Dívida Ativa da União, protocolado em
13/11/2012, fls nos 15 a 19.
4. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou ao processo, os seguintes
documentos:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720434/2012-40

-Consulta débitos geradores do ADE – que indica a inscrição 00000060412009503, no
valor de R$ 11.728,12, referente a débito não previdenciário em cobrança na PGFN, fl 26;
5. A Delegacia de Origem publicou EDITAL, na data de 31/10/12, para dar ciência do
ADE no 715360, fl 30.
6.
É o que importa relatar.

3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA,
entendendo que a Recorrente não tomou as providencias necessárias, em tempo hábil, para
regularizar os erros de fato que alega haver cometido em sua Declaração, relativamente ao
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, detectados desde 24.03.2009 e que ocasionaram a
inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, houve por bem julgar improcedente a MI, em
decisão assim ementada (fls. 527/543):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013

EMENTA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Poderão permanecer sendo tributados pelo Simples Nacional os contribuintes que
regularizarem as pendências que motivaram a exclusão, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da ciência da exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações (fls. 42/43):
 preliminarmente, que em 24.03.2009 solicitou a revisão dos débitos
consolidados no Paex, uma vez que a Declaração Anual Simplificada
PJSI 2005 ano-calendário 2004, nos meses de fevereiro e março, foi
preenchida erroneamente, levando à apuração de impostos indevidos,
situação que foi corrigida pela SRF, mas não foi alimentada no
sistema, rendundando na inscrição junto à PGFN em 18.05.2012. O
débito
no
60.4.12.009503-47,
referente
ao
processo
18208.735135/2007-11, foi inscrito devido a erro no sistema da SRF,
que o lançou pela diferença da apuração da alíquota em consonância
com o valor declarado mensal na Declaração Anual Simplificada;
 em 20.04.2009 recebeu a Comunicação no 101/2009, referente à sua
solicitação de revisão dos débitos consolidados no Paex, que
comprovam o erro de fato, optando dessa forma por retificar a
declaração PJSI/2005, entretanto, tais alterações não se refletiram no
parcelamento excepcional, uma vez que a conta já havia sido
consolidada;
 em 11.09.2009, solicitou o pedido de parcelamento da Lei no 11.941,
de 2009, tendo declarado os débitos junto à SRF e efetuado os
pagamentos mensais sob o código de receita 1285;
 em 09.06,2010, o processo 18208.735.135/2007-11 aparece em
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720434/2012-40

cobrança final, uma vez que os débitos já se encontravam revisados e
em parcelamento pela Lei 11.941;
 em 12.01.2012, o processo 18208.735.135/2007-11 aparece em
situação de devedor na Receita Federal, sendo inscrito na PGFN em
18.05.2012, o mesmo que levou à exclusão do Simples pelo ADE de n°
715360 e que foi alterado em 03.12.2012 em relação aos valores
apurados na Declaração Anual Simplificada para os valores já lançados
no parcelamento da Lei 11.941/2009;
 assim, o fato que motivou o ADE foi uma cobrança indevida, e em
duplicidade, o que foi constatado antes da inclusão na PGFN e não foi
solucionado. O erro no sistema não deixou outra opção além da
impugnação do ADE. Uma vez que em 30 dias, ao tomar
conhecimento, não teria prazo suficiente para se manter no Simples,
uma vez que pelas datas acima foram necessários mais de 30 dias para
a atualização do sistema e o débito indevido se manteve e mantém
junto ao sistema da PGFN.

5.Submetido o feito a julgamento em sessão de 16.07.2020 perante essa Turma
Ordinária (fls. 85/88), considerando que a Recorrente não poderia ser penalizada em virtude da
demora na atualização dos sistemas da administração tributária, decidiu-se determinar a
realização de diligência para que a documentação acostada aos autos fosse devidamente
analisada, remetendo-se os autos à Unidade de Origem para que fosse averiguado se os débitos
apontados no ADE que ensejou a exclusão da Recorrente do Simples tiveram a sua exigibilidade
suspensa, com base nos documentos por ela trazidos aos autos, bem como nos demais
documentos e elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal,
ou cujo acesso lhe seja franqueado.
6.Em cumprimento da medida proposta, foi produzido o Relatório Fiscal de fls.
156/157, que apresentou a seguinte conclusão:
1. Este processo foi formalizado para contestação à exclusão do Simples Nacional
conforme Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/VAR n° 715360, de 10/09/2012.
2. O motivo da exclusão foi o crédito tributário controlado pelo processo n°
18208.735135/2007-11, inscrito em dívida ativa em 18/05/2012, sob o n° 60 4 12 009503-47.
3. No despacho de fls.105 é solicitado que a REVFAZPJ se pronuncie a respeito da
solicitação de esclarecimentos feita pelo CARF no Item 6 (fl. 88). No referido item é
solicitado que seja analisado se os débitos apontados no ADE que ensejou a exclusão da
Recorrente do Simples tiveram a sua exigibilidade suspensa, análise a ser feita com base
nos documentos trazidos aos autos pela mesma bem como dos demais documentos e
elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal.
4. O referido processo esteve com a exigibilidade suspensa até 12/09/2009, quando o
parcelamento no qual estava incluído foi rescindido e encerrado (tela de fls.147 a 153).
5. O contribuinte alega que o crédito tributário estava em revisão desde 24/03/2009,
mas conforme tela de fls.146 o processo de revisão, de n° 13660.000236/2009-61, foi
arquivado em 28/08/2012, antes da exclusão do Simples Nacional, que se deu em
10/09/2012. Novo pedido de revisão foi protocolado em 13/11/2012, mas após a exclusão
do Simples Nacional. Além disso, cabe observar que o simples pedido de revisão do
lançamento após a constituição definitiva do crédito tributário não se confunde com as
reclamações e recursos que, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151,
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720434/2012-40

III, do CTN.
6. Em suma, não constatamos que o crédito tributário estivesse com a exigibilidade
suspensa na data da exclusão do Simples Nacional.
7. Encaminhe-se à SIMPMEI-EBEN-DEVAT06-VR. ”

6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O atendimento dos requisitos legais de admissibilidade do Recurso Voluntário
já foi atestado pela Resolução 1402-001.131, razão pela qual dele conheço.
8.Cuidam os autos de exclusão do Simples Nacional, levada a efeito em razão de a
Recorrente possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, sem exigibilidade suspensa, nos
termos do art. 73, II, “d” da então vigente Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) no 94, de 2011, verbis:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-se-á:
(..._
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa (...)

9.Sustenta a Recorrente que a sua exclusão do Simples Nacional teria decorrido
de uma “cobrança indevida, e em duplicidade”, provocada por um “erro no sistema”.
10.Contudo, após as diversas análises promovidas pela Unidade de Origem em
atendimento à Resolução 1402-001.131, ao contrário do alegado, não se constatou “que o
crédito tributário estivesse com a exigibilidade suspensa na data da exclusão do Simples
Nacional”.
11.Ressalte-se que, mesmo tendo sido cientificada das análises e conclusões
fiscais, a Recorrente se quedou inerte, não apresentando qualquer contrariedade em relação às
mesmas (fls. 158).
12.Considerando-se, pois, que a existência de débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, constitui causa de exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720434/2012-40

Porte (Simples Nacional) conforme preconiza o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123, de 1996, deve ser prestigiado o v. acórdão guerreado.
13.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário, mas nego-lhe provimento, mantendo a exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital